Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. TEMA 1.074/STJ. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE IPTU/TLP. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REGULARIDADE FISCAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal almejando a cassação da r. sentença apelada visando o condicionamento da expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal referente aos tributos devidos pelo espólio.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: definir se a homologação da partilha pode ocorrer mediante apresentação de certidão positiva com efeito de negativa, em vista da existência de parcelamento de créditos tributários relacionados a bens do espólio.
III. Razões de decidir
3. Consoante o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.074/STJ, a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, desde que comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Portanto, válida é a exigência preconizada no art. 192 do CTN, da comprovação de pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio para a homologação da partilha. 3.1. No caso dos autos, apesar da existência de débitos relacionados ao IPTU e à TLP, houve parcelamento administrativo da dívida tributária em nome do espólio, tendo sido apresentada “Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa”, emitida em razão desse parcelamento. 3.2. Em interpretação que harmoniza o teor dos arts. 192, 151, inc. VI, 205 e 206 do CTN e prestigia os princípios da razoabilidade, da eficiência e da celeridade processual, compreende-se que o sobredito parcelamento acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como atribui à certidão positiva os mesmos efeitos da certidão negativa para fins de comprovação da regularidade fiscal do espólio, o que não impede a homologação da partilha.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.

Tese do julgamento: “1. A certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, emitida em razão do parcelamento de tributos diversos do ITCMD, suspende a exigibilidade do crédito tributário, produzindo os mesmos efeitos da certidão negativa para fins de comprovação da regularidade fiscal necessária à homologação da partilha”.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192; art. 151, VI; art. 205; art. 206. CPC, art. 659, § 2o; art. 664, § 5o; art. 4o; art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), Acórdão 2090405, 0701666-46.2025.8.07.0002, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 10/02/2026. TJDFT, Acórdão 2067962, 0717256-03.2024.8.07.0001, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 1915194, 0710191-69.2020.8.07.0009, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 28/08/2024; Acórdão 1928241, 0729194-95.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.